Tribunal: CARF
Processo: 19647.021214/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.021214/2008-16
ACÓRDÃO
2301-011.620 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS (INCORPORADORA DE COMPANHIA MULLER
DE BEBIDAS NORDESTE)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO.
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na
decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar os erros materiais apontados no
Acórdão no 2301-010.011, julgado em 10/11/2022, nos termos da fundamentação.

Sala de Sessões, em 11 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.620 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.021214/2008-16
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do Acórdão
no 2301-010.011, julgado em 10/11/2022 (fls. 1338 e ss), com fundamento em omissões e erros
constatados, minudentemente analisados no despacho de admissibilidade. Confira-se:
a) Omissão quanto ao dever de motivação e a aplicação do art. 156, I do CTN
(...)
b) Erro material quanto à conclusão do voto
A embargante aponta erro material na conclusão do voto condutor do acórdão
quanto à exclusão dos valores relativos ao seguro de vida em grupo:
Ao proferir seu voto, a Relatora justificou em sua conclusão que “voto no
sentido de conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial provimento
para excluir DA BASE DE CÁLCULO DA MULTA os valores relativos ao seguro
de vida em grupo ao Recurso”.
No entanto, anteriormente, no último parágrafo do aludido voto,
estabeleceu que “Desta feita, baseando-se nas argumentações e
documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo,
entendo que deve ser DADO provimento parcial ao Recurso Voluntário para
que seja excluída a parcela referente ao seguro de vida em grupo”.
(...)
c) Erro material no acórdão embargado (período de apuração)
O embargante alega a existência de erro material na ementa do acórdão em
relação ao período de apuração 01/02/2004 a 31/07/2004, quando o correto é:
10/2003 a 12/2006.
(...)
Em despacho prolatado em 28/06/2023, os embargos de declaração foram
parcialmente admitidos, reconhecendo os erros apontados nos supracitados itens “b” e “c”.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator

Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 115
do Regimento Interno do CARF - (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro
de 2023, são cabíveis os seguintes recursos:
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.620 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.021214/2008-16
3
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração; e
II - Recurso Especial.
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
O cabimento dos embargos de declaração é tratado no artigo 116 do RICARF,
verbis:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
Tendo sido parcialmente admitidos os embargos, nos termos do despacho
proferido, procedo à análise da matéria cabível.
Erro material quanto à conclusão do voto
A embargante aponta erro material na conclusão do voto condutor do acórdão
quanto à exclusão dos valores relativos ao seguro de vida em grupo:
Ao proferir seu voto, a Relatora justificou em sua conclusão que “voto no sentido
de conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial provimento para excluir DA
BASE DE CÁLCULO DA MULTA os valores relativos ao seguro de vida em grupo ao
Recurso”.
No entanto, anteriormente, no último parágrafo do aludido voto, estabeleceu que
“Desta feita, baseando-se nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser DADO provimento
parcial ao Recurso Voluntário para que seja excluída a parcela referente ao seguro
de vida em grupo”.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
Isto porque na parte dispositiva da ementa e na conclusão do voto da redatora
constou a exclusão da “base de cálculo da multa”, todavia, no caso dos autos, não há lançamento
de multa sobre determinada base de cálculo, mas sim das contribuições previdenciárias sobre
determinados fatos geradores.
Assim, deve ser afastado o erro material, corrigindo o acórdão vergastado para fins
de que a exclusão refira-se às bases de cálculo das contribuições previdenciárias lançadas.

Erro material no acórdão embargado (período de apuração)
O contribuinte alega a existência de erros materiais no acórdão, a ver:
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.620 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.021214/2008-16
4
O embargante alega a existência de erro material na ementa do acórdão em
relação ao período de apuração 01/02/2004 a 31/07/2004, quando o correto é:
10/2003 a 12/2006,
Constato que, de fato, houve os alegados erros materiais no acórdão embargado,
que merecem ser corrigidos, nos termos das partes destacadas (em negrito e sublinhado).

Conclusão

Diante de todo o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar os erros materiais apontados no Acórdão no 2301-010.011, julgado em
10/11/2022, nos termos da fundamentação.

assinado digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 1560
DF CARF MF
Original